Tribunal: STF
Processo: RHC 65326
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS.APLICAÇÃO DA PENA. NULIDADE NÃO RELEVANTE.
I - SE A SENTENÇA CONCLUI TER OCORRIDO APENAS O ROUBO TENTADO
(ARTIGOS 157, PARAGRAFO-2, I E II E 14, II DO CÓDIGO PENAL), E
REDUZIU DE UM TERCO A PENA APLICADA,NÃO HÁ CUIDAR DE VÍCIO DO
PROCESSO, COM A CONSEQUENTE NULIDADE.
II - HAVIDA COMO INSUBSISTENTE A ACUSAÇÃO DE PORTE DE ENTORPECENTE,
NÃO TEM RELEVO O FATO DO RÉU NÃO TER SIDO INTERROGADO SOBRE ESSE
DELITO.
RECURSO IMPROVIDO.